Tribunal: TJMT
Processo: 0001500-61.2017.8.11.0087
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001500-61.2017.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (APELANTE), VERA REGINA MARTINS - CPF: 211.752.500-82 (ADVOGADO), CLEITON TARGA - CPF: 005.904.171-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – PRESCRIÇÃO – ART. 206, §5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – PRESCRIÇÃO AFASTADA –
RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, fundada em contrato de consórcio, é de 05 (cinco) anos, consoante previsão contida no artigo 206, § 5 do Código Civil, cujo termo inicial ocorre partir da data de vencimento da última parcela prevista na avença.

Não há falar em prescrição, se não houve o transcurso do prazo prescricional entre a data do vencimento da última parcela consorcial e a distribuição da ação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001500-61.2017.8.11.0087

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

APELADO: CLEITON TARGA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte,
Dr. Guilherme Carlos Kotovicz
, lançada nos autos Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em face de
CLEITON TARGA
, que julgou extinto o processo com resolução de mérito, ante o reconhecimento da prescrição, com fulcro no art. 487, inciso II do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante aduz que “
a citação do Apelado ainda não se concretizou, principalmente em razão da desídia do devedor, que descumpriu com seus deveres laterais e anexos ao Contrato de Consórcio e Contrato de Alienação Fiduciária, de informação, pois mudou de endereço, e não comunicou à credora
” (sic).

Assevera que “o
processo comprova que a Apelante a foi ciosa e ativa, nas tentativas de localização do bem e citação do devedor, sem êxito, motivo pelo qual requereu a conversão da ação de Execução, que, ao ser deferida em 30/05/2020, determinou a citação do Executado, de forma que o prazo prescricional permanece interrompido
” (sic).

Alega que “
dos 6 anos em que processo tramita, ele passou, no mínimo, de 02 a 03 anos aguardando impulsionamento pelo judiciário. Ademais, verifica-se que a Apelante cumpriu todos os prazos dos quais foi intimada, tempestivamente. Desse modo, não pode ser imputada a Apelante a culpa e o ônus pelo tempo do processo, que se arrasta em razão da morosidade do judiciário”
(sic).

Ressalta que “
o contrato firmado entre as partes é contrato de consórcio, regulado por lei especial, Lei no 11.795/2008, o qual estabelece, em seu art. 32, §2º, que prescreverá em 5 (cinco) anos o direito da credora, contra o consorciado, e deste contra ela, a contar da data do encerramento do grupo de consórcio”
(sic).

Sustenta que o “
termo inicial para a contagem de eventual prescrição seria, no mínimo (sem contar o prazo de 120 dias, previstos em lei, para encerramento do grupo), em 09 de outubro de 2028. Isso, claro, sem considerar a interrupção do prazo, com o despacho que deferiu a citação do devedor
” (sic).

Conclui que “
restou comprovada (i) a demora do sistema judiciário; (ii) que a Apelante não foi inerte e (iii) que a prescrição, no caso em concreto, dar-se-ia somente em 2028, considerando o vencimento da última parcela do consórcio (09/10/2023), bem como não foi a Apelante intimada para se manifestar acerca de possível prescrição intercorrente, devendo, assim, ser afastada a declaração de prescrição”
(sic).

Assim sendo, pugna para seja cassada a r. decisão que reconheceu a prescrição da pretensão, determinando o regular prosseguimento do feito (id. 191905193).

Sem contrarrazões, diante da ausência de angularização processual.

O preparo foi recolhido (id. 192394681).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia acerca do termo inicial da prescrição aplicável ao presente caso.

Infere-se dos autos que a
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA
ajuizou em 10/05/2017 a ação de busca e apreensão em desfavor de
CLEITON TARGA
, referente aos Contratos de Alienação Fiduciária, Grupo de Consórcio nº 050060, Cota 0203, para aquisição de Carreta Agrícola, uma grade e um sistema hidráulico, em 100 parcelas mensais.

Constata-se que o demandado deixou de saldar a dívida a partir da parcela vencida em 08/07/2016, consoante extrato de consorciado anexo (id. 191905164 - Pág. 24), razão pela qual foi devidamente constituído em mora, conforme A.R recebido no endereço do contrato (id. 191905164 - Pág. 11).

O magistrado de primeiro grau revogou a decisão que converteu o feito em ação executiva e julgou extinto o processo com resolução de mérito, ante o reconhecimento da prescrição, considerando o prazo previsto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil Pois bem.

De fato, é de cinco anos o prazo prescricional para cobrança de dívida inscrita em instrumento público ou particular, consoante previsão contida no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Ocorre que, o prazo prescricional tem início a partir do dia de vencimento da última prestação, ainda que existente cláusula resolutória expressa para vencimento antecipado da dívida diante da inadimplência de algumas prestações, consoante os seguintes precedentes desta Relatora:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – PRESCRIÇÃO – ART. 206, §5º, I, DO CÓDIGO CIVIL –
TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
– PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, fundada em contrato de consórcio, é de 05 (cinco) anos, consoante previsão contida no artigo 206, § 5 do Código Civil, cujo termo inicial ocorre partir da data de vencimento da última parcela prevista na avença.

Não há falar em prescrição, se não houve o transcurso do prazo prescricional entre a data do vencimento da última parcela consorcial e a distribuição da ação
”.
(N.U 0000445-04.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – PRESCRIÇÃO – ART. 206, §5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, fundada em contrato de consórcio, é de 05 (cinco) anos, consoante previsão contida no artigo 206, § 5 do Código Civil, cujo termo inicial ocorre partir da data de vencimento da última parcela prevista na avença.

Não há falar em prescrição, se não houve o transcurso do prazo prescricional entre a data do vencimento da última parcela consorcial e a distribuição da ação
”. (N.U 0000445-04.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)

Denota-se, do presente caso, que embora não conste a data do encerramento do Grupo de Consórcio nº 050060, Cota 0203, no extrato do consorciado, constata-se que o vencimento da última parcela do referido contrato ocorre em
janeiro/2024
, haja vista que o bem foi parcelado em 100 (cem vezes) vezes, com primeira parcela vencida em
08/09/2015
.

Nesse contexto, considerando a contagem do prazo prescricional quinquenal com início no vencimento da última parcela, qual seja
janeiro/2024
, vislumbra-se não está prescrita a pretensão formulada pela instituição financeira, já que a ação de busca e apreensão foi protocolada em
10/05/2017
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença impugnada e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024